Tribunal: TJES
Processo: 5007040-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007040-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORBERTO ANTUNES PARREIRA
RECORRIDO: Cristiano Turino e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007040-76.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
NORBERTO ANTUNES PARREIRA

RECORRIDO:
CRISTIANO ELIAS MARTINS TURINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de atermação, na qual a parte autora informa que o vizinho causa diversos transtornos com barulhos a noite, que ele quebrou a calçada de sua residência e discutiu com o requerente. Por fim, afirma que sofre de problemas médicos causados pela fumaça produzida pela fundição do réu.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado o dano material e moral nos autos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas (REsp 1.588.993). No caso em tela, conforme disposto em sentença, os documentos acostados não demonstram comportamento indevido por parte do réu, tampouco sua responsabilidade pelos danos suportados pela parte autora. Dessa forma, evidente que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

7. Em tempo, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor de PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA, OAB/ES 25.958, no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)